Tribunal: TJMT
Processo: 0009877-93.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009877-93.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR MAYCOW FIGUEIREDO - CPF: 007.580.401-80 (RECORRENTE), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), OBEDE LEITAO VASCONCELOS - CPF: 069.294.681-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES –
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA
– DÚVIDAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO
– NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS –DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL –
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente.

Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de possessvidade e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0009877-93.2016.8.11.0042 (Código 433822) que tramitou pela Decima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi
Claudemir Maycow Figueiredo
pronunciado no artigo 121, §2°, incisos I e IV, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Claudemir Maycow Figueiredo
, interpôs recurso em sentido estrito (id. 154825680). Em suas razões requereu a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, por entender não haver o
animus necandi
. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, eis que manifestamente improcedentes (id. 154825684).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito (id. 154825686).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 154825689).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do ilustre Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 160459673), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO OCORRE NOS AUTOS. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
2.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 0009877-93.2016.8.11.0042 (Código 433822) que tramitou pela Decima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi
Claudemir Maycow Figueiredo
pronunciado no artigo 121, §2°, incisos I e IV, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Claudemir Maycow Figueiredo
, interpôs recurso em sentido estrito (id. 154825680). Em suas razões requereu a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, por entender não haver o
animus necandi
. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, eis que manifestamente improcedentes (id. 154825684).

A exordial acusatória narrou que:

“(...) Pela prática do seguinte fato delituoso:

Consta do presente inquérito policial que o denunciado CLAUDEMIR MAYCON FIGUEREDO e Obede Leitão Vasconcelos tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses, contudo há mais de 7 (sete) meses haviam rompido o relacionamento.

No dia 07/04/2016, por volta das 22h40min, no local de trabalho da vítima Obede, num quiosque do ‘Bob’s’, que fica dentro das dependências do ‘Pantanal Shopping’, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bairro Jardim Aclimação, nesta capital, Obede estava já encerrando o seu turno de trabalhando, fechando o quiosque, quando no momento em que se abaixou para pegar a lona e cobrir o quiosque, sentiu um toque nas costas e, ao se virar, deparou-se com o denunciado CLAUDEMIR MAYCON, portanto uma faca e, de repente, o denunciado desferiu diversos golpes na direção da vítima, a qual foi atingida por 2 (duas) vezes na região escapular esquerda e um golpe no 5o quirodáctilo esquerdo (dedo da mão esquerda), conforme descrito nos Lauds Periciais às fls. 58/64 e 97/100.

Ato continuo, Obede Leitão Vasconcelos saiu correndo a procura dos seguranças do shopping para conter o denunciado, enquanto este o perseguia com a faca nas mãos proferindo-lhe ameaças de morte. Os seguranças, vendo a movimentação, conseguiram realizar a detenção do denunciado CLAUDEMIR MAYCON e, em seguinte, prestaram o socorro necessário para a vítima Obede, a qual foi encaminhada para a Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) do bairro Morada do Ouro, nesta capital, onde recebeu atendimento médici e tratamento das lesões, impedindo, assim, o resultado morte.

O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que o denunciado, por motivos egoísticos e sentimento de possessividade sobre o ex-convivente Obede leitão Vasconcelos, ora vítima, não aceitava o término do relacionamento e, desde então, perseguia-o e ameaçava-o de ceifar a sua vida.

O denunciado agrediu a vítima repentinamente, atacando-a de surpresa, pois a vítima estava em seu ambiente de trabalho, não esperando aquela ação, dificultando esboçar gestos de defesa...”
(id. 154825246, p. 1/2).

Nas razões recursais aduziu que o relacionamento entre o recorrente e a vítima terminou repentinamente e, que o requerente passou a procurar a vítima algumas vezes para lhe questionar acerca do término do relacionamento, mas era recebido com rispidez e grosserias. Até que se descortinou que a vítima havia rompido o relacionamento com o réu para namorar outro rapaz.

Ainda, que esse terceiro ao descobrir que o recorrente sempre procurava conversar com a vítima, lhe ameaçou, dizendo que parasse de procurar a vítima se não “iria pega-lo”. Assim, sob ameaças do então namorado da vítima, o recorrente passou a andar sempre munido de uma faca, mesmo no seu dia-a-dia, uma vez que residia próximo de onde a vítima morava com o novo namorado.

Por fim, afirmou que no dia dos fatos procurou a vítima no local de trabalho da mesma para conversar sob os motivos do término do relacionamento.

Pois bem.

A materialidade do delito no caso concreto restou evidenciada pelo laudo de lesão corporal.

No tocante a autoria, o recorrente, em juízo, confessou a prática delitiva, afirmando que não teve a intenção de matar a vítima, porém a circunstância acabou levando ao golpe com a faca. Que ambos foram casados, ficaram um tempo separados, e o atual namorado da vítima passou a ameaçá-lo, e por isso andava na posse de uma faca. Ainda, que no dia do fato o mesmo foi até a vítima porque queria conversar e no decorrer da conversa ficou nervoso, e por isso a agressão, que ocorreu sem a provocação da vítima na mesma proporção.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal).

No entanto, mesmo nesta fase processual, é imprescindível também verificar-se o
animus necandi
do agente, ou seja, a intenção de matar, para que se demonstre a ocorrência de crime doloso contra a vida.

Neste sentido:

“Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi,
ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].”
(TJRS, RESE n° 70059014761)

Emerge dos autos que o recorrente e a vítima mantiveram um relacionamento amorosos, e que o requerente procurou a vítima para conversar sobre os motivos do término do relacionamento.

A testemunha
Altamiro de Brito Silva
, policial militar, relatou que atendeu a ocorrência no local do fato e quando lá chegou já estava tudo normalizado, mas que foi relatado que o acusado e a vítima eram casados, e diante da não aceitação do recorrente com o término do relacionamento é que culminou no fato.

A testemunha
Francisley Batista Martins
relatou que era segurança no Pantanal Shopping, e no dia do fato, quando o shopping já estava fechado, viu o recorrente correndo atrás da vítima com a faca.

Igualmente, a testemunha
Mizael Boy Ferreira
relatou que também viu o recorrente correndo atrás da vítima com a faca em punho, ocasião na qual imobilizaram o réu e tiraram a faca de sua posse. Que a vítima estava com dois ferimentos na região do ombro.

A vítima, somente foi ouvida na fase policial, tendo afirmado que recebia inúmeras ameaças de morte por parte do requerente, pois o mesmo sentia muito ciúmes e não aceitava o término do relacionamento entre ambos.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente iniciou à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a sua conduta, “
a priori
”, demonstra a intenção de matar a vítima, em razão do local em que, em tese, o recorrente teria dado as facadas na vítima – deltoidiana, escapular esquerda e 5o quirodáctilo esquerdo -, o que é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado morte, demonstrando o “
animus necandi
”.

Destaca-se, ainda, que conforme relatado pela testemunhas, o recorrente saiu em perseguição a vítima no interior do Shopping, enquanto está tentava socorro com os seguranças do estabelecimento.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica ideia do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, exigindo-se a certeza quanto à materialidade e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim, havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com certeza a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT). (N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA PARTICIPÇÃO DO RÉU NO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA LESÃO CORPORAL OU RIXA – INVIABIILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO CARACTERIZADO SEM EIVA DE DÚVIDAS – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS INVIÁVEL – RECUSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza o pleito de impronúncia ou de absolvição, não cabendo, nessa fase, a invocação da parêmia in dubio pro reo. A desclassificação do crime de homicídio para outro só é possível nos casos em que plenamente demonstrado a ausência de animus necandi. O reconhecimento da legítima defesa tem lugar apenas quando a excludente for demonstrada extreme de dúvida na prova dos autos. A vingança pode caracterizar o motivo torpe, e o elemento surpresa exterioriza a utilização de uso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas. (N.U 0000362-83.2002.8.11.0055, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

Desta forma, é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação do recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhas e da própria vítima que sobreviveu. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Pretende também a defesa o decote das qualificadoras do inciso I e IV do artigo 121, §2o do Código Penal, por serem improcedentes.

Para melhor compreensão, importante transcrever a fundamentação realizada pelo juiz singular:

“Dessa forma, constatados os requisitos para a pronúncia do acusado, outras teses defensivas que demandem aprofundamento nas provas devem ser analisadas pelos juízes naturais da causa.

No mesmo sentido, quanto a qualificadora prevista no inciso I do §2°, do art. 121 do Código Penal, qual seja,
crime praticado por motivo torpe porque o acusado nutria sentimento de possessividade em relação a vítima e por isso não aceitava o término do relacionamento
, entendo que deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, vez que não está manifestamente improcedente.

Ademais, conforme posição da Corte Superior, "cabe ao conselho de sentença decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio. (...)”.

No mesmo sentido mantenho a qualificadora prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal, pois conforme consta nos autos,
a vítima foi surpreendida pelo golpe repentino de faca quando estava abaixada para pegar a lona e cobrir o quiosque onde trabalhava
, o que dificultou sua possibilidade de defesa.

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 04/05 para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado: CLAUDEMIR MAYCON FIGUEIREDO, já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista nos arts. 121, §2°, I, IV e 14, II do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação;...”
(id. 154825669, p. 2/3).

Quanto às qualificadoras dispostas nos incisos I e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal, é assente na doutrina e na jurisprudência que o reconhecimento ou não se submete ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade dessa apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular.

Em razão disso, as qualificadoras descritas na inicial acusatória somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas.

No caso dos autos, há indícios suficientes, ao menos nesta fase processual, para garantir a incidência das qualificadoras do motivo torpe e recurso de dificultou a defesa das vítimas, eis que o crime aparentemente foi motivado por pelo sentimento de possessividade em relação a vítima, bem como não aceitava o término do relacionamento. Além de ser praticado de forma inesperada, quando a vítima, ao final do expediente de trabalho, estava abaixada para pegar a lona que cobriria o quiosque onde trabalhava, quando de inopino, sofre os golpes de faca que atingiram a região das suas costas.

Assim, no que diz respeito à qualificadora do motivo torpe, sua incidência tem fundamento eis que o crime foi praticado, em tese, movido por ciúmes e sentimento de posse em relação ao ex-companheiro do recorrente, que meses após o término da relação amorosa, tinha ingressado em novo relacionamento.

E, em relação à qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, esta foi imputada ao recorrente porque ele, aparentemente, surpreendeu o ofendido quando estava no final do expediente de trabalho, estava abaixado para pegar a lona que cobriria o quiosque onde trabalhava, quando de inopino, sofre os golpes de faca que atingiram a região das suas costas

Por consequência, o pleito visando o afastamento das causas qualitativas em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão dos incisos I e IV, do § 2o, do artigo 121, do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Portanto, apresenta-se inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das mencionadas qualificadoras, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Assim, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna), deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, Juízo natural da causa, competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA –IMPERTINÊNCIA – TORPEZA AMPARADA, EM TESE, NOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO – DIVERGÊNCIAS QUANTO À EFETIVA MOTIVAÇÃO DEVEM SER LEVADAS A APRECIAÇÃO DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando a aparente torpeza da motivação do delito, uma vez que, em tese, as provas dos autos, embora sugerem a ocorrência de desentendimentos anteriores, em contrapartida, a ação desvia-se dos padrões de moralidade e a avaliação sobre sua densidade e justiça traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.”
(N.U 0007823-57.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O TIPO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISUM MANTIDO – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. A desclassificação do crime de homicídio qualificado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.

2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa vítima, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, é de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Carta Política do Brasil.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 0009523-15.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. VINGANÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC: 523029 PE 2019/0215186-8, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 26.11.2019 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 3.12.2019)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Claudemir Maycow Figueiredo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023